Tribunal: STF
Processo: RHC 63548
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
SONEGAÇÃO DE AUTOS (ART-356 DO CÓDIGO PENAL). SUA DEVOLUÇÃO, FORA DO PRAZO LEGAL (ART-196 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), MESMO QUANDO OCORRIDA ANTES DA DENÚNCIA, NÃO LHE AFASTA, SÓ POR ISSO, O CABIMENTO (EM TESE). FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES DE DEFESA A SEREM MELHOR APRECIADAS APÓS A INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.